Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-11.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DOCUMENTO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA NÃO VERTIDO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA. ADMISSIBILIDADE.
1- Admite-se excepcionalmente a juntada aos autos de documento redigido em língua estrangeira e não traduzido para o português quando a validade desse documento não foi contestada oportunamente pela parte contrária e, considerando as circunstâncias do caso concreto, ele contiver informações relevantes e de fácil compreensão. Precedentes do STJ e TJDFT.
2- Negou-se provimento ao apelo.